Tribunal: TJSP
Processo: 2040388-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento - Tributário – Taxa de Coleta e Remoção de Lixo - Exercícios de 2011 a 2016 - Decisão que indeferiu a liminar – Pretensão à reforma – Lançamento retroativo - Erro de direito caracterizado - Município que tinha conhecimento da alteração da testada do imóvel, pois emitiu Certificado de Conclusão de Obra (C.C.O) em 2011 - Inteligência do art.149, VIII do CTN e do

Ementa:

Agravo de instrumento - Tributário – Taxa de Coleta e Remoção de Lixo - Exercícios de 2011 a 2016 - Decisão que indeferiu a liminar – Pretensão à reforma – Lançamento retroativo - Erro de direito caracterizado - Município que tinha conhecimento da alteração da testada do imóvel, pois emitiu Certificado de Conclusão de Obra (C.C.O) em 2011 - Inteligência do art.149, VIII do CTN e do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1130545/RJ, em sede de repetitivos – Arts. 4o a 6o da Lei 6.355/90, alterada pela Lei 178/2017 que prevê o cálculo da taxa de acordo com a metragem do imóvel - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Liminar deferida para suspender a exigibilidade da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo - Recurso provido.